Tribunal: STF
Processo: RE 1100180
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 
 
“RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC/1973. FOLHA DE SÃO PAULO E FALHA DE SÃO PAULO. DIREITO DE MARCA X DIREITO AUTORAL. PARÓDIA. ADAPTAÇÃO DE OBRA JÁ EXISTENTE A UM NOVO CONTEXTO. VERSÃO DIFERENTE, DEBOCHADA. LIMITAÇÃO DO DIREITO DE AUTOR. INEXISTÊNCIA DE CONOTAÇÃO COMERCIAL. PRESCINDÍVEL. CONCORRÊNCIA DESLEAL NÃO CONFIGURADA. 1. Não há violação ao artigo 535, II do CPC/1973, quando embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da recorrente. 2. O princípio da especialidade é comando limitativo do direito exclusivo da marca, a indicar que referido direito não é absoluto (art. 124, XIX, Lei n. 9.279/1996). A exclusividade do uso do sinal distintivo somente é oponível a produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, com o fim de evitar que o consumidor seja induzido em erro ou associe determinado produto com outro, de marca alheia. Autoriza-se, assim, a coexistência de marcas idênticas, desde que os respectivos produtos ou serviços pertençam a ramos de atividades diversos. 3. No caso dos autos, no entanto, a disposição do direito marcário não deve ser invocada para solução da controvérsia. É que as duas empresas envolvidas na demanda, apesar de possuírem nomes semelhantes, Falha e Folha de São Paulo, prestam serviços, em tudo, diversos. Uma (Falha) produz crítica aos posicionamentos políticos e ideológicos da outra (Folha), sem a possibilidade de serem concorrentes. A Falha produz paródia com base nas matérias produzidas pela Folha, expressando-se, declaradamente, de modo contrário às opiniões expostas pelo jornal, por meio da sátira e do humor. 4. A paródia é forma de expressão do pensamento, é imitação cômica de composição literária, filme, música, obra qualquer, dotada de comicidade, que se utiliza do deboche e da ironia para entreter. É interpretação nova, adaptação de obra já existente a um novo contexto, com versão diferente, debochada, satírica. 5. Assim, a atividade exercida pela Falha, paródia, encontra, em verdade, regramento no direito de autor, mais específico e perfeitamente admitida no ordenamento jurídico pátrio, nos termos do direito de liberdade de expressão, tal como garantido pela Constituição da República. 6. A paródia é uma das limitações do direito de autor, com previsão no art. 47 da Lei 9.610/1998, que prevê serem livres as paráfrases e paródias que não forem verdadeiras reproduções da obra originária nem lhe implicarem descrédito. Essas as condições para que determinada obra seja parodiada, sem a necessidade de autorização do seu titular. 8. A falta de conotação comercial é requisito dispensável à licitude e conformidade da manifestação do pensamento pela paródia, nos termos da legislação de regência (art. 47 da Lei n. 9.610/1998). 9. Não há falar, no caso dos autos, em concorrência desleal. A uma, porque a questão é definida no âmbito da Lei de Marcas (Lei nº 9.279/96), não invocada para a solução dessa demanda. A duas, porque, dentre as condutas que tipificam a concorrência desleal não está a conotação comercial, da qual a Falha fora acusada. 10. Recurso especial parcialmente provido” (eDOC 64 – ID: a293cef5, p. 113)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º; e 5º, XXIX, do texto constitucional. 
Nas razões recursais, sustenta-se a ofensa aos princípios da livre iniciativa e da proteção à marca e ao nome comercial; bem como que o direito à paródia, como decorrência da liberdade de expressão, não prepondera de maneira absoluta sobre tais princípios. 
Alega-se que a utilização do domínio “falhadesãopaulo.com.br” implica em “manifesta utilização da marca Folha de S.Paulo com conotação comercial, associando-a a produto de concorrente seu, qual seja, a revista Carta Capital” (eDOC 65 – ID: 023ffe97, p. 7).
É o relatório.
Decido. 
A irresignação não merece prosperar. 
O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (art. 124 da Lei nº 9.279/1996 e art. 47 da Lei nº 9.610/1998) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que, segundo o princípio da especialidade, corolário do Direito à Propriedade Industrial, as atividades econômicas dos envolvidos é diversa, não subsistindo confusão entre as marcas que justifique a eventual ofensa à livre iniciativa e à proteção contra à concorrência desleal. Registrou, ainda, que o domínio registrado, ao fazer referência à Folha de São Paulo, o faz na forma de paródia, sendo tal conduta uma manifestação da liberdade de expressão, caracterizada como exceção à proteção ao direito autoral. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
 
“3. No mérito, a controvérsia está em definir se o domínio de internetfAlhadesaopaulo.com.br, por sua semelhança com o domínio fOlhadesaopaulo.com.br, consiste em violação a direito de marca e, ainda, se revela situação de concorrência desleal, capazes de levar ao congelamento (suspensão definitiva) do primeiro domínio. 
Registre-se, inicialmente, que a matéria é nova na Corte. A ação foi proposta pela empresa Folha da Manhã S.A., cujo objetivo era impedir que o blog Falha de São Paulo, disponibilizado em site de domínio www.falhadesaopaulo.com.br, se mantivesse no ar, sob argumento de que o tipo gráfico e diagramação utilizados pelo réu eram idênticos ao da autora, e o nome extremamente semelhante, com alteração apenas de uma vogal, podendo confundir seus consumidores, caracterizando-se tal conduta como violação da marca, assim como concorrência desleal. 
A ré, Falha de São Paulo, por sua vez, defende-se afirmando a impossibilidade de caracterização de violação de marca. A uma, por serem as marcas, identificadas pelos respectivos nomes, diferentes, apesar de semelhantes. A duas, por serem as partes empresas prestadoras de serviços também absolutamente diferentes. A ré, acusada de violar os direitos de marca não é nem pretende ser jornal, não provê a seus leitores o mesmo tipo de informação que a autora produz. A Falha, afirma a ré, produz crítica, por meio da sátira e da paródia. A Folha é um jornal que veicula informações institucionais e de utilidade pública. Assevera, ademais, que a contenda merece ser solucionada a partir das regras de Direitos Autorais.
 4. Ao apreciar o REsp n. 1.466.212/SP, julgado recentemente abordando temática em certa medida assemelhada, esta egrégia Turma assentou que a marca, como se sabe, é qualquer sinal distintivo (tais como palavra, letra, numeral, figura), ou combinação de sinais, capaz de identificar bens ou serviços de um fornecedor, distinguindo-os de outros idênticos, de origem diversa. 
Cuida-se de bem imaterial, cuja proteção consiste em garantir a seu titular o privilégio de uso ou exploração, sendo regido, entre outros, pelos princípios constitucionais de defesa do consumidor e de repressão à concorrência desleal. 
Nos dias atuais, a marca não tem apenas a finalidade de assegurar direitos ou interesses meramente individuais do seu titular, mas visa, acima de tudo, proteger os adquirentes de produtos ou serviços, conferindo-lhes subsídios para aferir a origem e a qualidade do produto ou serviço. De outra banda, objetiva evitar o desvio ilegal de clientela e a prática do proveito econômico parasitário. 
Consoante reconhecido pela doutrina nacional e estrangeira, há, pelo menos, quatro funções das marcas: (I) identificar o produto ou serviço, distinguindo-o do congênere existente no mercado; (II) assinalar a origem e a procedência do produto ou serviço; (III) indicar que o produto ou serviço identificado possui o mesmo padrão de qualidade; e (IV) funcionar como instrumento de publicidade, configurando importante catalisador de vendas.
Outrossim, importante assinalar que a aquisição do direito de exclusividade sobre a marca rege-se por três sistemas jurídicos: (I) atributivo (que exige a formalidade do registro da marca para conferir a propriedade e a respectiva proteção ao titular, revelando-se insuficiente o mero uso do sinal no mercado); (II) declarativo (no qual se reconhece a proteção àquele que comprovar ter sido o primeiro a utilizar o sinal distintivo, o que é chamado de "ocupação" pela doutrina); e (III) misto (a proteção pode advir do registro ou da ocupação). 
A Lei 5.772/1971, que instituiu o antigo Código de Propriedade Industrial, adotou explicitamente o sistema atributivo, ao garantir a propriedade da marca e seu uso exclusivo no território nacional somente àquele que obtivesse o registro junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, autarquia federal vinculada ao Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. A atual Lei da Propriedade Industrial (Lei 9.279/96), por sua vez, fixou o sistema atributivo mitigado da propriedade marcária, estabelecendo a necessidade de registro como regra, mas atribuindo direito de precedência ao utente de boa-fé, consoante se extrai do artigo 129 (...)
4.1. No entanto, como sabido, o direito de uso exclusivo da marca não é absoluto, havendo dois princípios que limitam tal proteção, quais sejam: o princípio da especialidade (ou especificidade) e o princípio da territorialidade. 
De acordo com o princípio da especialidade, positivado no inciso XIX do artigo 124 da Lei 9.279/96, a exclusividade do uso do sinal distintivo somente é oponível a produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, dada a possibilidade de indução do consumidor em erro ou de associação com marca alheia. 
Desse modo, o princípio da especialidade autoriza a coexistência de marcas idênticas, desde que os respectivos produtos ou serviços pertençam a ramos de atividades diversos. 
Nesse passo, vejo no princípio da especialidade o primeiro fundamento pelo qual não se pode acolher o pleito exordial. 
É que, com efeito, o serviço por ela prestado em nada se assemelha ao da recorrida, Folha de São Paulo. A Falha de São Paulo produz paródia com base nas matérias produzidas pela Folha, expressando-se, declaradamente, de modo contrário às opiniões expostas pelo jornal, por meio da sátira e humor. Não havia nem se pretendia no site suspenso falhadesaopaulo.com.br prestar informações sobre o tempo, cotação de moeda estrangeira, números de inflação, notícias políticas, de moda ou cultura, dentre outras facilmente encontradas no domínio da recorrida. 
O objeto explorado pela Falha, reconhecido inclusive pela recorrida (fl. 4), é a crítica aos posicionamentos políticos e ideológicos da Folha, sem qualquer intenção de autopromoção de matérias concorrentes. E isso pelo simples fato de que não haveria em seu sítio eletrônico as mesmas reportagens procuradas pelos consumidores da Folha. 
Nesse passo, penso que, pela diferença dos objetos explorados por uma e outra empresa, pela especificidade de seus serviços, já seria possível afastar a alegação de violação de direito de marca invocada pela ora recorrida. 
4.2. De outra parte, há, no meu entendimento, fundamento ainda mais consistente, apto a desconstituir a alegação de violação ao direito de marca.
É que a atividade exercida pela recorrente encontra regramento no direito de autor, mais específico, para o caso, que o direito de marcas, capaz de, por si só, resguardá-lo. 
Destarte, sendo indiscutível que a conduta da recorrente se enquadra como paródia, o que se vê, no caso sob exame, é prática perfeitamente admitida e de acordo com o direito de liberdade de expressão, tais como garantidos pela Constituição da República. 
Com efeito, a paródia, forma de expressão do pensamento e obra artística, é uma das limitações do direito de autor e sua previsão está no art. 47 da Lei na 9.610/1998, que tratou da permissão às paráfrases e paródias.
(...)
Importante mencionar que o fato de a paródia estar disposta entre as exceções aos limites ao direito autoral significa que aquele que realiza a paródia está dispensado de obter a autorização do autor da obra parodiada. 
De fato, o artigo 47 da Lei n. 9.610/1998 permite a utilização da obra sem a anuência do titular, para a composição de paródia, mas sob as seguintes condições: quea paródia não configure verdadeira reprodução e que não cause descrédito à obra originária. 
No que respeita à verdadeira reprodução da obra parodiada, a doutrina ensina que “o texto legal veda-lhe a 'verdadeira reprodução', implicitamente admitindo certa imitação, ou melhor, parcial imitação. Não fosse assim, não haveria paródia, visto que o legislador utilizou a expressão 'verdadeira reprodução' e não apenas o vocábulo 'reprodução'. Assim, a paródia sempre é imitação da obra originária, porém, não em demasia. O que é certo é que a paródia necessita de alguma imitação para que o público identifique a obra originária, reconhecendo a nova versão como imitação cômica de obra anteriormente conhecida por este mesmo público”. (PEREZ, Priscila de Carvalho Ruiz. Paródia como violação de direito autoral. In: Revista da ABPI, n. 137, p. 32-43, jul./ago. 2015). 
Noutro ponto, há ainda a condição que não cause descrédito à obra originária, de modo a que a paródia seja considerada lícita e permitida. Referida condição traz consigo, no entanto, considerável carga subjetiva, dificultando demasiadamente a análise de sua presença, não havendo por parte da legislação a fixação de qualquer parâmetro para determinar o que seja descrédito. 
De fato, a ironia e a crítica são a essência da paródia. Quando a lei prevê e protege esse tipo de manifestação e expressão está protegendo a irreverência do conteúdo apresentado. 
Interessante lembrar ainda que a proteção à paródia, além de uso e costume do direito ao entretenimento, é tradição brasileira, cuja matéria fora prevista já no Código Civil de 1916, antes mesmo da edição da primeira lei especial sobre o direito do autor.
(...)
5. Ademais, examinando a questão por outro ângulo, a recorrida alega que a existência do site de paródia, com o domínio falhadesaopaulo.com.br, causaria concorrência desleal em relação ao jornal Folha de São Paulo, por sua conotação comercial.
Ora, a meu ver, observada sempre a máxima vênia, a análise feita pelas instâncias de origem, acerca da conotação comercial, não pareceram corretas e adequadas. É que a sentença e o acórdão extraíram de uma situação comum, permitida, sanção desassociada dos fatos, utilizando interpretação de legislação inadequada a reger o caso sob análise.
No entanto, a legislação que disciplina a manifestação do pensamento pela paródia não prevê como condição para sua licitude e conformidade o fato de não possuir conotação comercial. Conforme visto, este não é requisito de sua perfeição. 
Ainda, importante ressaltar que a concorrência desleal acusada pela recorrida também não se caracteriza nesse caso. Em primeiro lugar, a meu juízo, porque falha e folha não são concorrentes, não prestam serviços da mesma natureza. 
Em segundo lugar, porque a conduta da recorrente não tipifica concorrência desleal, questão, esta sim, definida no âmbito da Lei nº 9.279/96.
(...)
6. Por fim, no que respeita à alegação de confusão que o domínio falhadesaopaulo.com.br possa causar aos leitores da Folha de São Paulo, da mesma forma, penso que não prospera a argumentação.
(...)
Nesse ponto, vale ressaltar que um dos elementos distintivos da inexistência de confusão entre as marcas refere-se ao grau de especialização dos adquirentes dos serviços prestados por aquelas empresas, segundo o qual seria capaz de afastar a possibilidade de confusão ou associação entre as marcas. 
Dessarte, a questão, em regra, deve ser analisada sob a perspectiva do homem médio (homus medius), ou seja, naquilo que o magistrado imagina da figura do ser humano dotado de inteligência e perspicácia inerente à maioria das pessoas integrantes da sociedade.
(...)
Todavia, não se olvide que determinados produtos ou serviços são colocados no mercado para consumidores bem específicos. Entre outras características, leva-se em consideração o nível social, o conhecimento intelectual, o grau de formação e outras condições especiais dos eventuais adquirentes. Em outros casos, a atividade de comércio tem como clientes apenas pessoas jurídicas de pequeno, médio ou grande porte. Portanto, essa é a tônica do mercado cada vez mais globalizado e setorizado. 
Nessa linha de entendimento, não é difícil concluir pelo elevado grau de discernimento e de intelecção que um leitor de jornal possui, mormente da Folha de São Paulo. É difícil imaginar que um leitor integrante de grupo tão restrito não seja capaz de reconhecer os donos dos textos que lê, se não imediatamente, em poucos minutos. Isso, porque se presume a capacidade intelectual avançada desse grupo, caracterizada, ao menos, pelo maior interesse pela leitura e informação” (eDOC 64 – ID: a293cef5, p. 81)
 
Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
Registro, ainda, que a pendência do julgamento do tema 837 da repercussão geral (Definição dos limites da liberdade de expressão em contraposição a outros direitos de igual hierarquia jurídica, como os da inviolabilidade da honra e da imagem, e estabelecimento de parâmetros para identificar hipóteses em que a publicação deve ser proibida e/ou o declarante condenado ao pagamento de danos morais, ou ainda a outras consequências jurídicas), não influencia no presente julgamento, posto que, no presente caso, a controvérsia dos autos não exsurgi da contraposição entre o princípio da liberdade de expressão em face dos direitos à inviolabilidade da honra e da imagem. 
Efetivamente, ainda que dentre os fundamentos do acórdão impugnado esteja a natureza de paródia do domínio criado, a controvérsia se resolve definitivamente com fundamento no fato de a Falha de São Paulo não prestar serviço concorrente à marca Folha de São Paulo, situação devidamente regulamentada pela legislação infraconstitucional de propriedade intelectual e concorrência desleal. 
Ainda que assim não fosse, os limites da liberdade de expressão na utilização da sátira descrita nos autos estão devidamente disciplinados no art. 47 da Lei nº 9.610/1998, que, no caso específico do direito autoral, define que “são livres as paráfrases e paródias que não forem verdadeiras reproduções da obra originária nem lhe implicarem descrédito”, sendo que a aferição do eventual “descrédito” no caso dos autos não prescinde do revolvimento ao acervo fático-probatório. 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 64 – ID: a293cef5, p. 96), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente